Tribunal: TJES
Processo: 5018216-82.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018216-82.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR-AVIES
RECORRIDO: ANA CLAUDIA BEZERRA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018216-82.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ASSOCIACAO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR-AVIES

RECORRIDO (A): ANA CLAUDIA BEZERRA SILVA SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ASSOCIACAO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR-AVIES contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA CLAUDIA BEZERRA SILVA SANTOS.

A demanda original foi ajuizada pela Recorrida, aluna do curso de psicologia, em razão de alegada falha da instituição de ensino em proceder com o aditamento de seu contrato junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) a partir do segundo semestre de 2020, o que resultou no impedimento de acesso às aulas e atividades acadêmicas a partir do segundo semestre de 2021. A Recorrida narrou que tal situação lhe causou prejuízos emocionais e financeiros, incluindo risco de dispensa do trabalho, pleiteando a condenação da Recorrente à realização da matrícula e/ou aditamento do FIES, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A sentença recorrida rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juizado Especial Cível arguidas pela Recorrente. No mérito, o juízo de primeiro grau reconheceu a relação de consumo entre as partes, inverteu o ônus da prova e considerou abusiva a conduta da instituição de ensino em impedir o aditamento do contrato FIES, caracterizando falha na prestação do serviço. Assim, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e determinou a realização da matrícula e/ou aditamento do contrato da Recorrida no FIES para o curso de psicologia, no prazo de trinta dias, sob pena de multa equivalente ao valor do contrato do curso, considerando o período de quatro anos.

Inconformada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 11910698), sustentando,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que a responsabilidade pela regularização do FIES seria exclusiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e/ou da Caixa Econômica Federal (CEF), entidades federais sobre as quais a instituição de ensino não possui ingerência. Consequentemente, arguiu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, pleiteando a inclusão do FNDE e/ou da CEF no polo passivo, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal e implicaria na extinção do feito no âmbito dos Juizados Especiais.
No mérito, a Recorrente defendeu a inexistência de falha na prestação de serviços ou ato ilícito de sua parte, invocando a autonomia administrativa das universidades e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou da própria Recorrida
, que teria se evadido da instituição. Argumentou, ainda, que o mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais e, subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório arbitrado, por considerá-lo desproporcional e capaz de gerar enriquecimento ilícito.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 11910704), pugnando pela manutenção integral da sentença. Refutou as preliminares arguidas, reafirmando a responsabilidade objetiva da instituição de ensino com base no Código de Defesa do Consumidor, a configuração dos danos morais em virtude da gravidade da situação que impediu a continuidade de seus estudos, e a competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide, por se tratar de relação de consumo entre particulares. Defendeu, ademais, a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, considerando o sofrimento e os transtornos causados.

É o breve relatório.

Inicialmente, cumpre examinar as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual arguidas pela Recorrente.

A
preliminar de ilegitimidade passiva
da instituição de ensino, sob a alegação de que a responsabilidade pela regularização do FIES seria exclusiva do FNDE e/ou da Caixa Econômica Federal, não merece prosperar. No caso dos autos, a Recorrida imputa à instituição de ensino a falha na prestação do serviço educacional, que se manifestou na impossibilidade de aditamento do FIES e no consequente impedimento de acesso às aulas. A instituição de ensino, como fornecedora do serviço educacional, integra a cadeia de consumo e possui o dever de auxiliar e garantir a regularidade da matrícula de seus alunos, inclusive no que tange aos procedimentos relacionados ao financiamento estudantil. A discussão sobre a responsabilidade final pela falha no sistema do FIES, ou a eventual culpa de terceiros, confunde-se com o mérito da demanda e não afasta a legitimidade da IES para figurar no polo passivo.

No que concerne à
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
e ao pedido de inclusão do FNDE e/ou da CEF no polo passivo, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal, igualmente não assiste razão à Recorrente. A lide principal estabelecida nos autos diz respeito à relação contratual de prestação de serviços educacionais entre a estudante e a instituição de ensino privada, e à alegada falha desta última em garantir a continuidade do curso da aluna, mesmo diante de problemas no sistema FIES. A discussão central não se volta contra atos ou omissões do FNDE ou da Caixa Econômica Federal, mas sim contra a conduta da IES na gestão do contrato educacional e na intermediação do financiamento. A mera existência do FIES como programa federal não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, salvo se a União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais figurarem como partes essenciais na lide, o que não se verifica no presente caso. Em ações que visam a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços educacionais por instituição privada, mesmo que o aluno seja beneficiário do FIES, a competência é da Justiça Estadual, pois o cerne da controvérsia reside na relação de consumo estabelecida entre a IES e o estudante. A preliminar, portanto, deve ser rejeitada, mantendo-se a competência do Juizado Especial Cível.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal. A controvérsia principal reside em verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da Recorrente que justifique a condenação em obrigação de fazer e em danos morais.

A Recorrente alega que a falha no aditamento do FIES decorreu de problemas sistêmicos do FNDE/CEF e que agiu no exercício regular de um direito ao impedir a rematrícula da aluna inadimplente, invocando sua autonomia administrativa e o regimento interno. Contudo, a documentação acostada aos autos demonstra que a Recorrida buscou ativamente a regularização de sua situação junto à instituição de ensino e ao MEC/FIES (IDs 11910660, 11910662, 11910643, 11910644). A alegação de que a aluna se encontra "evadida" desde 30/06/2021 e que teria solicitado transferência para outra faculdade (Multivix) não exime a responsabilidade da Recorrente pela falha inicial que levou a essa situação. A IES, como parte da cadeia de serviços, tem o dever de diligência e de auxílio ao aluno na manutenção de seu financiamento, especialmente quando se trata de um programa tão essencial para a continuidade dos estudos. A impossibilidade de acesso às aulas e atividades acadêmicas, em virtude de uma pendência que a instituição não conseguiu ou não diligenciou adequadamente para resolver, configura falha na prestação do serviço,
especialmente considerando o teor dos e-mails de ID 11910660 pág. 3 e 11.

A conduta da Recorrente, ao impedir a Recorrida de cursar o semestre, causou-lhe evidente dano moral. A Recorrida, como aluna do curso de psicologia, teve seu desenvolvimento profissional e pessoal prejudicado pela impossibilidade de frequentar as aulas e realizar as atividades acadêmicas. A situação de incerteza e angústia gerada pela conduta da Recorrente ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a condenação em danos morais. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença recorrida mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica da Recorrente, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

No que tange à obrigação de fazer, a sentença também merece ser mantida. A Recorrente, como prestadora de serviços educacionais, tem o dever de garantir a regularidade da situação acadêmica de seus alunos, inclusive no que se refere ao financiamento estudantil.

Cumpre ressaltar que a alegação da Recorrente de que a Recorrida se encontra "evadida" desde 30/06/2021 e que teria solicitado transferência para outra faculdade (Multivix) não impede a manutenção da condenação em obrigação de fazer. Conforme demonstrado nos autos, a Recorrida buscou a regularização de sua situação junto à instituição de ensino e ao MEC/FIES, e a própria Recorrente reconhece que o aditamento extemporâneo do 1º semestre/2021 foi disponibilizado para validação e que o Documento de Regularidade de Matrícula - Suspensão (DRM) para o 2º/2021 foi finalizado.

Assim, entendo que a forma de cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista a situação atual da aluna, deve ser objeto da fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)